Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702438-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: João Vieira Gonçalves Neto D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (Id. 15484729) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu o transcurso do prazo prescricional para ajuizamento da execução, nos termos dos artigos 332, § 1o e 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Verifica-se, na decisão de Id. 15484734, que não houve retratação da sentença pelo Juízo singular. A despeito da ausência de retratação, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça sem que João Vieira Gonçalves Neto, ora apelado, fosse devidamente cientificado a respeito da possibilidade de apresentar contrarrazões ao recurso. Assim, remetam-se os autos ao Juízo sentenciante para dar cumprimento ao disposto nos artigos 332, § 4o, e 1010, § 1o, ambos do CPC. Decorrido o prazo para resposta à apelação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator